Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600293-04.2024.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600293-04.2024.6.16.0008

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 01/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600293-
04.2024.6.16.0008, que com base no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, resolveu o
mérito e julgou improcedente a presente demanda proposta pela Coligação PSD, PSDB/Cidadania,
Avante, PRD, Agir, DC, Mobiliza e Podemos, em face de Dennis Jorge Migliorini. (Representação
por Propaganda Irregular com pedido liminar ajuizada pela Coligação PSD, PSDB/Cidadania,
Avante, PRD, Agir, DC, Mobiliza e Podemos com fulcro no art. 36 da Lei n. 9.504/1997, em face de
Dennis Jorge Migliorini. Alega-se que, o representado divulgou um vídeo curto, com elementos
característicos de propaganda eleitoral negativa, apócrifa e anônima, porquanto não restou
identificado o criador do vídeo compartilhado, em detrimento dos candidatos a prefeita e vice-
prefeito, Nina Singer e Delegado Michel. Em breve síntese, trata-se de um esquete em que dois
personagens se encontram em um bar. O primeiro se aproxima do balcão e pede ao atendente: "Ô
amigão! Me dá uma mudança aí!". O atendente então serve uma garrafa de cerveja com o rótulo
adulterado, no qual se vê a imagem e elementos visuais característicos da campanha de Nina e
Michel. Insatisfeito, o primeiro personagem diz: "Não, não! Eu disse uma mudança!" Após isso lhe
é servida outra garrafa igual. Insatisfeito, o personagem indaga: "Amigão eu "tô" pedindo uma
mudança pra já! Aquela que o delegado "carequinha" prometia na internet todo dia. "Cê" não tem
aí?". O atendente então serve outra garrafa de cerveja com o rótulo adulterado, dessa vez com as
imagens de Nina e Michel juntos. Inicia-se, então, a seguinte narração: "A velha política é certeza
de "porre" e ressaca, vamos dar o troco neles dia 6 de outubro. Muda São José!". Em que pese o
conteúdo eleitoral negativo, com pedido explícito de não voto ao clamar "vamos dar o troco no dia
6 de outubro", bem como a evidente alusão à campanha do principal concorrente de Nina e Michel,
Geraldo Mendes, por meio do slogan "muda São José", utilizado inclusive no nome da coligação
pela qual o candidato concorre, não se identifica em nenhum momento o responsável pela peça de
propaganda, exigência expressa da legislação eleitoral. Ademais, verifica-se que o vídeo foi
"encaminhado" pelo representado em grupo de WhatsApp de ampla divulgação. Ou seja, em que
pese se conheça a identidade do responsável por propagar o conteúdo, ora representado, não se
verificou a identificação do autor da mensagem original, razão pela qual, conforme a jurisprudência
do TSE, a propaganda resta viciada, incidindo na multa prevista no art. 57-D, caput e § 2.º, da Lei n.
9.504/97, pelo que deve se submeter ao controle jurisdicional. Por fim, mas não menos importante,
o conteúdo machista e misógino no vídeo ao longo dos seus vários trechos, principalmente
quando possui como música de fundo os dizeres "mulher chorona"). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC,
Mobiliza e Podem[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR /
PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
- PR (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
DENNIS JORGE MIGLIORINI (RECORRIDO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44184863
06/11/2024
11:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44184863 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611151098400000043133453
Número do documento: 24110611151098400000043133453
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:43:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.370
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600293-04.2024.6.16.0008 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podem[PODE
/
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: DENNIS JORGE MIGLIORINI
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO
EM
GRUPO
DE
WHATSAPP.
VÍDEO
DE
NATUREZA
CRÍTICA.
AUSÊNCIA
DE
OFENSA,
INVERACIDADE OU IMPULSIONAMENTO.
ART. 33, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.610/2019. PROPAGANDA APÓCRIFA
OU
ANÔNIMA
NÃO
CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
pela
coligação
PSD,
PSDB/CIDADANIA,
AVANTE, PRD, AGIR DC, MOBILIZA e
PODEMOS contra sentença que julgou
improcedente
representação
por
propaganda eleitoral negativa, apócrifa e
anônima, veiculada em grupo de WhatsApp
pelo representado Dennis Jorge Migliorini.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44184863 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611151098400000043133453
Número do documento: 24110611151098400000043133453
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:43:30
2. A questão em discussão consiste em
verificar se o vídeo compartilhado configura
propaganda eleitoral negativa, apócrifa ou
anônima e se houve irregularidade no
compartilhamento pelo recorrido em grupo
de WhatsApp.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divulgação de material em grupo de
WhatsApp, sem prova de que o grupo era
aberto
ao
público,
não
configura
irregularidade, conforme o art. 33, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
4. O vídeo divulgado, embora crítico e
satírico, não contém ofensa à honra nem
fatos sabidamente inverídicos, sendo uma
manifestação lícita de opinião política,
protegida pela liberdade de expressão no
período de propaganda eleitoral.
5. Não há caracterização de propaganda
apócrifa ou anônima, pois a autoria do
vídeo pode ser investigada por outros
meios, e o recorrido não ocultou sua
identidade ao compartilhar o material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 57-D; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 33, § 2º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação PSD, PSDB/CIDADANIA,

Num. 44184863 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611151098400000043133453
Número do documento: 24110611151098400000043133453
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:43:30
AVANTE, PRD, AGIR DC, MOBILIZA e PODEMOS em face de Dennis Jorge Migliorini, sob a
alegação de propaganda eleitoral negativa, apócrifa e anônima (id. 44063066).
Por sentença (id. 44063086), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformado, o representante recorreu (id. 44063092), aduzindo, em síntese, que:
(i) o vídeo divulgado teria elementos característicos de propaganda eleitoral negativa, apócrifa e
anônima, porquanto não restou identificado o criador do vídeo compartilhado;
(ii) há pedido explícito de não voto ao clamar "vamos dar o troco no dia 6 de outubro";
(iii) há evidente alusão à campanha do principal concorrente de Nina e Michel, Geraldo Mendes,
por meio do slogan "muda São José", utilizado inclusive no nome da coligação;
(iv) o vídeo foi encaminhado pelo representado em grupo de WhatsApp de ampla divulgação;
(v) o envio da mensagem não foi consensual nem se deu em grupo privado, o que atrairia a
hipótese do artigo 33, § 2º, da Resolução TSE nº23.610/2019;
(vi) não é possível identificar a autoria do vídeo, o que atrai a multa do artigo 57-D, § 2º, da LE.
Contrarrazões (id. 44063097), sem preliminares, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44104984).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no mural eletrônico em 19/09/2024 (id.
44063090) e as razões foram protocoladas no dia 20/09/2024 (id. 44063092).
Intimado por meio de mural eletrônico em 21/09/2024 (id. 44063095), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 22/09/2024 (id. 44063097), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A recorrente postula a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de tutela

Num. 44184863 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611151098400000043133453
Número do documento: 24110611151098400000043133453
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:43:30
inibitória e condenação à pena de multa pela prática de propaganda eleitoral negativa, apócrifa e
anônima.
Segundo o juízo a quo:
(...)
Da análise das provas anexadas aos IDs 123899851 e 123899852 tem-se que não se trata de
propaganda negativa, uma vez que não há ataque a honra ou a imagem dos candidatos,
tampouco divulga fatos sabidamente inverídicos.
O vídeo foi compartilhado pelo representado em grupo de whatsapp fechado e chega-se a esta
conclusão pois o nome do grupo, qual seja, “MUDA SJP AGORA É 44”, sugere se tratar de
grupo voltado a apoiadores do candidato cuja identificação numérica de campanha é o 44.
Sobre o tema, o art. 33, § 2º da Resolução 23.610/2019, prevê que:
“As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas consensualmente por
pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos de participantes, não se submetem ao
caput deste artigo e às normas sobre propaganda eleitoral previstas nesta Resolução”.
Assim, se o grupo de whatsapp é plenamente identificado, há que se considerar que há
consenso no recebimento de postagens pelos integrantes, pois voltado à divulgação de
conteúdo de cunho político-partidário. Portanto, prevalece o direito à liberdade de expressão dos
participantes, não havendo que ter interferência da Justiça Eleitoral se não houve ofensa à honra
das partes representantes.
Portanto, ao caso, aplicável a excludente de ilicitude do art. 33, § 2º da Resolução TSE no
23.610/2019.
(...)
Contra tal decisão, a recorrente alega que:
(i) o vídeo divulgado teria elementos característicos de propaganda eleitoral negativa, apócrifa e
anônima, porquanto não restou identificado o criador do vídeo compartilhado;
(ii) há pedido explícito de não voto ao clamar "vamos dar o troco no dia 6 de outubro";
(iii) há evidente alusão à campanha do principal concorrente de Nina e Michel, Geraldo Mendes,
por meio do slogan "muda São José", utilizado inclusive no nome da coligação;
(iv) o vídeo foi encaminhado pelo representado em grupo de WhatsApp de ampla divulgação;
(v) o envio da mensagem não foi consensual nem se deu em grupo privado, o que atrairia a
hipótese do artigo 33, § 2º, da Resolução TSE nº23.610/2019;
(vi) não é possível identificar a autoria do vídeo, o que atrai a multa do artigo 57-D, § 2º, da LE.
O vídeo em questão é assim descrito nas razões recursais:
Em breve síntese, trata-se de um esquete em que dois personagens se encontram em um bar.
O primeiro se aproxima do balcão e pede ao atendente: “Ô amigão! Me dá uma mudança aí!’”. O
atendente então serve uma garrafa de cerveja com o rótulo adulterado, no qual se vê a imagem
e elementos visuais característicos da campanha de Nina e Michel. Insatisfeito, o primeiro

Num. 44184863 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611151098400000043133453
Número do documento: 24110611151098400000043133453
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:43:30
personagem diz: “Não, não! Eu disse uma mudança!” Após isso lhe é servida outra garrafa igual.
Insatisfeito, o personagem indaga: “Amigão eu ‘tô’ pedindo uma mudança pra já! Aquela que o
delegado ‘carequinha’ prometia na internet todo dia. ‘Cê’ não tem aí?”. O atendente então serve
outra garrafa de cerveja com o rótulo adulterado, dessa vez com as imagens de Nina e Michel
juntos. Inicia-se, então, a seguinte narração: “A velha política é certeza de ‘porre’ e ressaca,
vamos dar o troco neles dia 6 de outubro. Muda São José!”
Pois bem.
Entende-se por propaganda negativa aquela que visa descredibilizar adversários, geralmente por
meio de críticas severas, distorções de fatos ou informações enganosas, incutindo a ideia de não
voto.
No caso em análise, tem-se hipótese de pessoa natural compartilhando material de cunho
eleitoral em grupo do WhatsApp.
Quanto à natureza desse grupo, não há praticamente nenhuma informação nos autos.
Com a inicial, a recorrente colacionou uma captura de tela e o vídeo objeto da controvérsia. A
imagem é a seguinte:

Num. 44184863 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611151098400000043133453
Número do documento: 24110611151098400000043133453
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:43:30

Num. 44184863 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611151098400000043133453
Número do documento: 24110611151098400000043133453
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:43:30
Dessa imagem, a única conclusão que se pode extrair é que o grupo no qual o recorrido teria
veiculado o vídeo chama-se "Muda SJP agora é 44". Fora isso, não se sabe quantas pessoas
integram o grupo, se o ingresso de novos membros é livre ou depende de convite/aprovação, se é
destinado à equipe de campanha do partido identificado por "44", aos seus apoiadores ou a
qualquer interessado, tampouco como foi obtida a captura de tela e o vídeo, se por vazamento de
um integrante ou por interceptação de dados (hackeamento).
Enfim, não se tem nenhuma notícia e muito menos prova da natureza do grupo.
Ao longo de suas razões, a recorrente insiste na tese de que, a partir do nome do grupo, seria
possível extrair a ideia de que se trataria de grupo aberto voltado à captação de eleitores. Ocorre
que isso não passa de ilação, conjectura, não sendo suficiente para comprovar, ônus que lhe
competia, a que se destinava o grupo.
No que tange ao vídeo, de conteúdo marcadamente crítico e satírico, não há nenhuma ofensa,
inverdade flagrante ou informação descontextualizada. O que se vê é uma crítica bem-humorada
à mudança de posicionamento do candidato a vice-prefeito de São José dos Pinhais, outrora um
ferrenho opositor da candidata a prefeita, e que nestas eleições formaram, juntos, a chapa que se
sagrou vencedora.
A crítica consiste, basicamente, em dizer que essa chapa não representaria a mudança que se
esperava, seguida de um claro pedido de não voto: "A velha política é certeza de ‘porre’ e
ressaca, vamos dar o troco neles dia 6 de outubro. Muda São José!"
Ocorre que, em se tratando de peça veiculada durante o período permitido de propaganda
eleitoral, já que não há sequer alegação de se tratar de propaganda antecipada, não há vedação
ao pedido de voto ou não voto.
Ainda, não há sequer alegação de que o vídeo tenha sido impulsionado.
Do que se expôs até o momento, resulta evidente que não há, da parte do recorrido, a prática de
qualquer irregularidade do ponto de vista eleitoral, uma vez que se trata de pessoa natural
encaminhando vídeo com conteúdo lícito em grupo de WhatsApp que, ausente prova em sentido
contrário, é de se presumir privado - como é o mais comum nos serviços de mensageria privada.
Incide, no caso e à toda evidência, o contido no artigo 33, § 2º, da Resolução TSE nº
23.610/2019:
Art. 33. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas por candidata,
candidato, partido político, federação ou coligação, por qualquer meio, deverão oferecer
identificação completa da pessoa remetente, bem como dispor de mecanismo que permita à
pessoa destinatária a solicitação de descadastramento e eliminação dos seus dados pessoais,
obrigada a pessoa remetente a providenciá-los no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (Lei nº
9.504/1997, arts. 57-G, caput , e 57-J; Lei nº 13.709/2018, arts. 9º, III e IV , e 18, IV e VI).
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 2º As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas consensualmente por
pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos de participantes, não se submetem ao

Num. 44184863 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611151098400000043133453
Número do documento: 24110611151098400000043133453
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:43:30
caput deste artigo e às normas sobre propaganda eleitoral previstas nesta Resolução Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
A recorrente busca descaracterizar a incidência desse dispositivo alegando que não teria havido
consensualidade, eis que outros participantes do grupo "buscaram as providências para que se
provocasse a atuação da Justiça Eleitoral a fim de coibir o ilícito"; todavia, não cuidaram de fazer
nenhuma prova quanto a essa alegada situação.
Não há nos autos sequer vestígio de prova de que teria havido algum tipo de desacerto entre
participantes do grupo por causa dessa publicação.
Portanto, no que tange ao encaminhamento do vídeo ao grupo pelo recorrido, não há nenhuma
irregularidade.
Mas há também a alegação de que se trataria de vídeo apócrifo e anônimo, o que atrairia a multa
do artigo 57-D, § 2º, da Lei das Eleições:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Na ótica da recorrente, como não é possível saber quem seria o autor do vídeo, estaria
evidenciado o anonimato e, em decorrência, seria o caso de aplicar a multa correspondente ao
recorrido.
Esse raciocínio, a par de ser manifestamente contrário às previsões normativas correspondentes,
não faz o menor sentido - afinal de contas, o recorrido não ocultou a sua identidade em momento
algum e não houve nenhuma discussão nos autos quanto a quem seria o autor do vídeo.
Supondo que o recorrido fosse o autor do vídeo, não haveria anonimato algum e irregularidade
alguma, de vez que autor e divulgador seriam a mesma pessoa.
Supondo que o autor do vídeo seja terceiro estranho ao feito, competiria à recorrente, por meio de
requerimentos de quebras de sigilo, buscar a sua identificação para, numa segunda etapa, buscar
a sua punição, como expressamente previsto no artigo 17, § 1º, da Resolução TSE nº
23.608/2019:
Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será instruída, sob
pena de não conhecimento:
I - com prova da autoria ou do prévio conhecimento da beneficiária ou do beneficiário, caso não
seja alegada a presunção indicada no parágrafo único do art. 40-B da Lei nº 9.504/1997;
(...)
§ 1º Desconhecida a autoria da propaganda, a petição inicial poderá ser endereçada

Num. 44184863 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611151098400000043133453
Número do documento: 24110611151098400000043133453
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:43:30
genericamente contra a(o) responsável, desde que requerida liminarmente diligência para a
identificação desta ou deste e fornecidos os elementos indispensáveis para a obtenção dos
dados, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Considerando que a representação foi orientada exclusivamente contra o recorrido, sem nenhum
pedido de diligência para a identificação do autor do vídeo, e sendo certo que o recorrido não
ocultou a sua identidade em momento algum, não há anonimato a ser apurado nestes autos,
sendo manifesta a improcedência da pretensão, tal como avaliado em primeiro grau.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600293-04.2024.6.16.0008 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR DC, MOBILIZA E PODEM[PODE /
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogado do(a) RECORRENTE:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: DENNIS JORGE MIGLIORINI - Advogados
do(a) RECORRIDO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE
CRISTO - PR108469-A, DANIELE MARANGONE - PR107064
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

Num. 44184863 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611151098400000043133453
Número do documento: 24110611151098400000043133453
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:43:30
SESSÃO DE 05.11.2024